Tribunal: TJDFT
Processo: 0001521-73.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DANO MORAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Declaratórios do autor acolhidos para que sejam observados os termos do art. 98, § 3o do CPC, em razão da gratuidade judiciária deferida na origem.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.